Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, no caso concreto, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC/2015 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades e a violação do princípio da razoabilidade.

2. Deu-se parcial provimento ao recurso. Maioria